Tribunal: TJPA
Processo: 0810543-57.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810543-57.2026.8.14.0000

PACIENTE: NIELSON SANTOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO. APENADO RECOLHIDO EM UNIDADE PRISIONAL DIVERSA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILIGÊNCIAS EM CURSO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO JUÍZO DESTINATÁRIO. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU MORA INJUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SÚMULA 192 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE COMPETÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Nielson Santos dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, no qual o paciente cumpre pena unificada de 18 (dezoito) anos e 02 (dois) meses de reclusão pela prática de crimes de roubo majorado. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da suposta omissão judicial na apreciação de pedido de declínio da competência da execução penal para o Departamento Estadual de Execução Criminal do Estado de São Paulo – DEECRIM da 5ª Região Administrativa Judiciária, local onde o apenado se encontra custodiado desde sua recaptura em 15/01/2025, alegando que a situação inviabilizaria a análise de benefícios executórios, especialmente o livramento condicional. Requer a imediata remessa da execução penal ao Juízo paulista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou mora injustificada do Juízo da execução penal na apreciação do pedido de transferência da execução para o Estado de São Paulo; (ii) estabelecer se a permanência do apenado em unidade prisional localizada em outro ente federativo implica deslocamento automático da competência executória; (iii) determinar se a situação apresentada configura constrangimento ilegal apto a justificar a intervenção pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus exige demonstração de constrangimento ilegal atual e efetivamente verificável ao direito de locomoção, não sendo cabível quando inexistente lesão concreta ou ameaça imediata à liberdade.

4.

A alegada omissão judicial não se verifica, pois o Juízo da execução proferiu decisão determinando a adoção de providências destinadas à análise do pedido de transferência da execução penal.

5.

A autoridade coatora determinou a expedição de ofícios ao Juízo da Comarca de São Paulo e aos órgãos competentes para obtenção das informações necessárias à apreciação definitiva do pleito defensivo.

6.

A análise do pedido de transferência depende da conclusão de diligências externas e da manifestação dos órgãos envolvidos, circunstância que afasta a caracterização de mora injustificada.

7.

A transferência da execução penal para localidade diversa exige prévia cooperação jurisdicional, observância dos procedimentos administrativos pertinentes e anuência do Juízo destinatário.

8.

A inexistência de manifestação formal do Juízo paulista acerca do recebimento da execução penal justifica a continuidade das diligências determinadas pelo Juízo da execução.

9.

A Súmula 192 do STJ não autoriza a transferência automática da competência executória em razão da mera custódia física do apenado em unidade prisional situada em outro Estado.

10.

A efetivação do deslocamento da competência pressupõe regular comunicação entre os órgãos jurisdicionais envolvidos, de modo a assegurar a continuidade da fiscalização da execução penal.

11.

A autoridade apontada como coatora vem impulsionando regularmente o procedimento executivo, inexistindo demonstração de desídia, abuso de poder ou ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O habeas corpus exige demonstração de constrangimento ilegal atual e concreto, não sendo cabível diante de alegações de omissão judicial não comprovadas.

2.

Não há mora injustificada quando o Juízo da execução adota providências concretas destinadas à análise do pedido de transferência da execução penal.

3.

A transferência da execução penal para outro Estado depende de atos de cooperação jurisdicional e da anuência do Juízo destinatário.

4.

A custódia física do apenado em unidade prisional localizada em outro ente federativo não provoca automaticamente o deslocamento da competência executória.

5.

A Súmula 192 do STJ não dispensa a observância das providências administrativas e jurisdicionais necessárias à regular assunção da execução penal pelo Juízo destinatário.

6.

Inexiste constrangimento ilegal quando a análise do pedido de transferência depende da conclusão de diligências regularmente determinadas pelo Juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LXVIII; LEP (Lei nº 7.210/1984); CPPB, arts. 647 a 667.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC nº 146.768/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.11.2022, DJe 01.12.2022; Súmula 192 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
NIELSON SANTOS DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém.

Narra a impetrante que o paciente cumpre pena unificada de 18 (dezoito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e que, após período de evasão, foi recapturado em 15/01/2025, na Comarca de São Paulo/SP, onde permanece custodiado.

Sustenta que a defesa formulou diversos requerimentos visando ao declínio da competência da execução penal para o Departamento Estadual de Execução Criminal do Estado de São Paulo – DEECRIM da 5ª Região Administrativa Judiciária, a fim de possibilitar o acompanhamento da execução pelo juízo do local da custódia, bem como viabilizar a obtenção de documentos indispensáveis à análise de benefícios executórios.

Alega que, apesar das manifestações favoráveis do Ministério Público, o Juízo da execução teria permanecido omisso quanto ao pedido de transferência, circunstância que estaria inviabilizando a apreciação de benefícios, especialmente o livramento condicional, configurando constrangimento ilegal.

Requereu, liminarmente, a determinação para que a autoridade coatora apreciasse o pedido de declínio de competência e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para determinar a imediata remessa da execução penal ao Juízo competente do Estado de São Paulo.

A liminar foi indeferida (ID 36809964).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que o paciente cumpre pena total de 18 (dezoito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em razão de condenações pela prática de crimes de roubo majorado, informando, ainda, que não há anuência formal do Juízo da Comarca de São Paulo para recebimento da execução penal. Acrescentou que foi proferida decisão determinando a expedição de ofícios ao Juízo paulista e aos órgãos competentes, visando à obtenção das informações necessárias para apreciação definitiva do pedido de transferência.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça manifestou pelo parcial conhecimento do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o breve relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

II – MÉRITO

A impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da alegada omissão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém na apreciação do pedido de declínio da competência da execução penal para o Estado de São Paulo, local onde o paciente se encontra custodiado desde sua recaptura ocorrida em 15/01/2025. Contudo, a ordem não comporta concessão.

É consabido que o habeas corpus constitui instrumento destinado à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, exigindo a demonstração de constrangimento ilegal atual e efetivamente verificável, não se prestando à intervenção judicial quando inexistente situação concreta de lesão ou ameaça ao direito de ir e vir.

No caso dos autos, a alegação central da impetração consiste na suposta inércia do Juízo da execução em apreciar os requerimentos defensivos de transferência da execução penal para o Estado de São Paulo.

Todavia, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revelam cenário diverso daquele descrito na inicial.

Conforme esclarecido pelo magistrado de origem, foi proferida decisão em 15/05/2026 determinando a adoção de providências necessárias à análise do pedido de transferência, com expedição de ofícios aos órgãos competentes e ao Juízo da Comarca de São Paulo, a fim de verificar a viabilidade da medida e a anuência da autoridade judiciária destinatária, consignando, inclusive, que, inexistindo óbice, será promovida a transferência do apenado e o consequente declínio da competência da execução penal. Dessa forma, a alegada omissão judicial não mais subsiste.

Ao contrário do sustentado pela defesa, os elementos constantes dos autos demonstram que o Juízo da execução vem impulsionando regularmente o procedimento, tendo adotado as providências necessárias à análise do pedido de transferência, remanescendo apenas a resposta das autoridades oficiadas para deliberação definitiva acerca do pleito formulado.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo ou mora judicial quando o magistrado adota providências concretas para o regular andamento do feito, especialmente quando a prática do ato depende de diligências externas ou de informações a serem prestadas por outros órgãos jurisdicionais ou administrativos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA COMARCA PRÓXIMA À FAMÍLIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA CONSULTA SOBRE A DISPONIBILIDADE DE VAGAS. DILIGÊNCIAS ADOTADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A transferência da execução da pena para local de residência do sentenciado ou de seus familiares se dá tão somente se constatada a existência de vagas. 2.
Embora a proximidade do apenado com seus familiares possa ser benéfica à sua ressocialização, sua transferência deve levar em conta não apenas a conveniência pessoal e familiar do preso, mas também a existência de vagas no local de destino, com prévia consulta e anuência do Juízo das Execuções do local de destino.
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 146768 RJ 2021/0130852-0, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022) (G.N.)

No mesmo sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a transferência de apenado para unidade prisional situada em localidade próxima ao núcleo familiar não constitui direito subjetivo absoluto, estando condicionada à observância de requisitos administrativos e jurisdicionais, especialmente a existência de vaga e a anuência do Juízo destinatário.

Além disso, a pretensão defensiva de obter, pela via estreita do habeas corpus, determinação imediata para deslocamento da competência executória não encontra amparo jurídico.

Com efeito, a Súmula 192 do STJ define a competência executória do Estado em que o sentenciado se encontra custodiado. Todavia, referido enunciado não autoriza concluir que a mera permanência física do apenado em unidade prisional diversa provoque, automaticamente, o deslocamento da competência, sendo indispensável a adoção das providências administrativas e jurisdicionais necessárias à regular assunção da execução pelo Juízo destinatário.

A efetivação da medida pressupõe a adoção de atos de cooperação jurisdicional, a regular comunicação entre os órgãos envolvidos e a anuência do Juízo destinatário para assunção da execução, providências que se mostram indispensáveis para assegurar a continuidade da fiscalização da pena e a preservação da regularidade procedimental.

No caso concreto, a própria autoridade coatora informou inexistir, até o momento da prestação das informações, manifestação formal do Juízo paulista acerca do recebimento da execução penal, circunstância que justifica a necessidade de aguardar a conclusão das diligências já determinadas.

Nesse contexto, não se identifica ilegalidade manifesta, abuso de poder ou desídia judicial aptos a autorizar a intervenção desta Corte por meio do remédio constitucional manejado.

Ao revés, verifica-se que a autoridade apontada como coatora vem promovendo regularmente o impulsionamento da execução penal, tendo adotado as medidas necessárias para viabilizar a análise do pedido de transferência, inexistindo demonstração de desídia, abuso de poder ou mora injustificada apta a justificar a intervenção excepcional desta Corte pela via mandamental.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026